Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: 

    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PARLAMENTARES AFASTADOS DO TERRITÓRIO NACIONAL E DO EXERCÍCIO REGULAR DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE EMENDAS. IMPEDIMENTO DE ORDEM TÉCNICA (ARTS. 165, § 11, II E 166, § 13 DA CF; ART. 10, XXIII, DA LC 210/2024). PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 37, CAPUT, DA CF). DESVIRTUAMENTO DO DEVIDO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 

*.     O processo orçamentário, regido pela Constituição, exige atuação parlamentar regular e presencial, sendo a apresentação de emendas prerrogativa inerente ao exercício efetivo do mandato legislativo. Disso decorre a impossibilidade de parlamentares situados permanentemente no exterior influenciarem na destinação de recursos públicos por meio de emendas ao Orçamento da União.

2. Impedimento de ordem técnica, nos termos dos arts. 165, § 11, II, e 166, § 13, da Constituição, e art. 10, XXIII, da LC 210/2024, configurado pela afronta aos princípios da legalidade e da moralidade (art. 37, caput, da CF), bem como pela ruptura do nexo entre representação política e atuação institucional.

3. Risco de deformação institucional e de comprometimento da transparência, da responsabilidade política e da integridade na alocação de recursos, especialmente diante do volume bilionário tratado por meio de emendas parlamentares.

4. Medida cautelar referendada para assegurar o fiel cumprimento do acórdão proferido por esta Suprema Corte em dezembro de 2022, a fim de vedar ao Poder Executivo o recebimento, a apreciação, o encaminhamento, a liberação, a execução — ou a prática de qualquer ato equivalente — de novas propostas ou indicações de emendas parlamentares apresentadas pelos Deputados Federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem.